Tribunal: STF
Processo: RE 546085
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
   SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL.
   INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
   firmou-se no sentido de que, ainda que surgida a alegada ofensa
   constitucional no acórdão recorrido, é necessária a oposição de
   embargos de declaração, se não houver a análise da ofensa pelo
   órgão judicante. Precedentes.
2. Incidência da Taxa Selic sobre
   débitos tributários: impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
3.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.